Tribunal: TJDFT
Processo: 0714931-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
DECISÃO Indefiro o pedido de sobrestamento de Id 39113888. Não há risco de dano irreparável que o justifique. O pedido de extensão de Id 38698507 será apreciado após a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR